Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por CELILIRIA MARTA BORGES BEZERRA, homologou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e determinou a intimação da ora Agravante para realizar o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da produção da prova. A Agravante afirma que a perícia em questão não apresenta maiores complexidades, uma vez que consistirá em mera análise da Agravada, dos documentos acostados nos autos e a derradeira elaboração do laudo. Aduz que a decisão agravada contraria a Resolução n. 232/2016 do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários periciais, consignando que, para as perícias médicas, a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão e a diminuição do valor arbitrado a título de honorários periciais. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Após a discordância da parte requerida (Id. 188927284), o perito reduziu a proposta de honorários para R$ 16.000,00 (Id. 190988838), anteriormente fixados em R$17.500,00. No entanto, há nova discordância da parte Ré (Id. 190601438). Nos termos do artigo art. 465, §3o, do CPC/2015, o magistrado arbitrará os honorários periciais. A impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais. Se quer indicou valor que entende ser proporcional e razoável. A resolução CNJ no 232/2016 não se aplica ao caso, por se tratar de perícia técnicca de alta complexidade da área médica. Ademais, os fatos a serem averiguados não se enquadram como perícia atuarial, mas sim como cobertura do tratamento pós cirúrgico da autora/paciente. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Dessa forma, em análise detida da complexidade da matéria, do grau e do zelo e da especialização da profissional nomeado por este Juízo, do lugar e do tempo exigidos para a prestação do serviço e das peculiaridades apresentadas ao caso em apreço; considero a perícia como de alto grau . Não obstante a insurgência da requerida e a redução da proposta pelo perito, tenho que o valor de R$ 15.000,00 mostra-se razoável, diante da natureza da perícia a ser realizada e do grau de zelo exigido no trabalho. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Desde logo, fica a parte requerida intimada a realizar o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da produção da prova, arcando com o ônus da sua desídia. Vindo o depósito, INTIME-SE o perito para dar início aos trabalhos, com entrega do laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias. O MM. Juiz homologou os honorários periciais em quinze mil reais, ao passo que o Agravante, responsável pelo adiantamento da quantia, impugna o valor fixado sob alegação de irrazoabilidade. A ausência de pagamento dos honorários implicará a preclusão da produção de prova e a imputação do ônus ao Agravante. Assim, faz-se necessária a suspensão do andamento do processo na origem, a fim de preservar o objeto do recurso e possibilitar a apreciação da matéria pelo eg. Colegiado. Portanto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator